Tribunal: CARF
Processo: 19515.720153/2019-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015

SALÁRIO-EDUCAÇÃO – COBRANÇA FUNDADA EM DECRETO – LEGALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO
A cobrança da contribuição ao Salário-Educação encontra respaldo legal, estando sua exigência respaldada por legislação ordinária e reconhecida como constitucional pelo STF (Súmula 732). O afastamento da norma por pretensa ilegalidade ou inconstitucionalidade é vedado no contencioso administrativo, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, art. 98 do RICARF e Súmula CARF no 2.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – INCIDÊNCIA INDEPENDENTE DO REGIME TRIBUTÁRIO OU BENEFÍCIO DIRETO
A contribuição destinada ao SEBRAE tem natureza jurídica de contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE), sendo devida por todos os empregadores, independentemente de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como da existência de benefício direto. Jurisprudência pacífica do STF reconhece sua constitucionalidade (RE 396.266/SC).
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA – EMPREGADOR URBANO – DEVER DE CONTRIBUIÇÃO – SÚMULA STJ No 516
É devida a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA também pelos empregadores urbanos, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 516. Alegações de que a atividade urbana afastaria a incidência da exação não merecem acolhimento no âmbito administrativo.
MULTA DE OFÍCIO – PERCENTUAL DE 75% – LEGALIDADE – ALEGADA CONFISCATORIEDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO CARF
A multa de 75% aplicada com base no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, nos casos de lançamento de ofício por ausência de declaração, é plenamente válida. A alegação de que a penalidade possui caráter confiscatório demanda controle de constitucionalidade, o qual é vedado ao CARF nos termos da Súmula no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720153/2019-13
ACÓRDÃO
2102-003.679 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTS VIGILÂNCIA E SEGURANCA - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015

SALÁRIO-EDUCAÇÃO – COBRANÇA FUNDADA EM DECRETO – LEGALIDADE
– IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO
A cobrança da contribuição ao Salário-Educação encontra respaldo legal,
estando sua exigência respaldada por legislação ordinária e reconhecida
como constitucional pelo STF (Súmula 732). O afastamento da norma por
pretensa ilegalidade ou inconstitucionalidade é vedado no contencioso
administrativo, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, art. 98
do RICARF e Súmula CARF no 2.
CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO
DOMÍNIO ECONÔMICO – INCIDÊNCIA INDEPENDENTE DO REGIME
TRIBUTÁRIO OU BENEFÍCIO DIRETO
A contribuição destinada ao SEBRAE tem natureza jurídica de contribuição
de intervenção no domínio econômico (CIDE), sendo devida por todos os
empregadores,
independentemente
de
enquadramento
como
microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como da existência de
benefício direto. Jurisprudência pacífica do STF reconhece sua
constitucionalidade (RE 396.266/SC).
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA – EMPREGADOR URBANO – DEVER DE
CONTRIBUIÇÃO – SÚMULA STJ No 516
É devida a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada
ao INCRA também pelos empregadores urbanos, conforme entendimento
consolidado pelo STJ na Súmula 516. Alegações de que a atividade urbana
afastaria a incidência da exação não merecem acolhimento no âmbito
administrativo.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.679 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720153/2019-13
2
MULTA DE OFÍCIO – PERCENTUAL DE 75% – LEGALIDADE – ALEGADA
CONFISCATORIEDADE
–
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE PELO CARF
A multa de 75% aplicada com base no art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, nos
casos de lançamento de ofício por ausência de declaração, é plenamente
válida. A alegação de que a penalidade possui caráter confiscatório
demanda controle de constitucionalidade, o qual é vedado ao CARF nos
termos da Súmula no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de aplicação de Auto de Infração,
fls. 16 a 37, em decorrência das conclusões do Relatório Fiscal de fls. 38 a 43, merecendo destaque
os seguintes trechos de referido relatório:

Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.679 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720153/2019-13
3
Este relatório é parte integrante do Auto de Infração 19515-720.153/2019-13 que
constituiu o crédito tributário devido ao INSS (cota patronal e Gilrat) e Outras Entidades
(FNDE, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA) relativo ao ano calendário de 2015.
A empresa atua no ramo de vigilância e segurança
CNAE: 8011101
FPAS: 515
PAP :1,74
RAT:3%
RAT Ajustado: 5,22%
[...]
O auto de infração INSS é o resultado da diferença entre o valor devido INSS, subtraído da
retenção sofrida, subtraído das GPS INSS recolhidas antes do início da ação fiscal.

2.

Na fl. 44, consta “TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL
DO PROCEDIMENTO FISCAL”, ocasião em que ficou demonstrada a constituição do crédito
tributário no montante de R$ 6.014.801,24.

3.

A empresa contribuinte interpôs impugnação, fls. 54 a 80, alegando que a cobrança
do Salário Educação seria indevida, por não poder ser cobrada com fundamento em Decreto (fls.
58 a 64), e que a natureza jurídica da contribuição para o Sebrae, voltada às micro e pequenas
empresas, afastaria a obrigatoriedade da empresa contribuinte em recolhê-lo (fls. 64 a 69), e que
a contribuição ao Incra não seria aplicável à empresa contribuinte em razão de esta exercer
atividades urbanas (fls. 69 a 72); aduz, ainda, a empresa contribuinte, que a multa de 75% teria
caráter confiscatório (fls. 72 a 79).
4.

Vale ressaltar que, conforme indicado na própria impugnação, fl. 55, de que o prazo
final para impugnação teria se operado em 22/05/2019 (quarta-feira), necessário indicar que a
matéria não alegada em sede de impugnação restou incontroversa a partir de 23/05/2019,
resultando na definitividade da constituição do crédito tributário, na data de 23/05/2019,
relativamente à contribuição previdenciária patronal, e relativamente às contribuições ao Sesc e
ao Senac, conforme indicado na fl. 540.
5.

A partir de referida impugnação, adveio o Acórdão DRJ/BHE no 02-96.408, fls. 537 a
542, datado de 14/11/2019, cujo dispositivo considerou improcedente a referida impugnação
interposta pelo sujeito passivo, nos termos assim ementados:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para outras entidades
e fundos (terceiros) a seu cargo.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas, inclusive documentais, no contencioso administrativo, deve ser
feita juntamente com a impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento, salvo se fundamentado nas hipóteses
expressamente previstas na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.679 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720153/2019-13
4
6.

Cinte do Acórdão proferido pela DRJ, na data de 19/12/2019, fl. 562, a empresa
contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em 13/01/2020, fl. 563, no âmbito do qual adota a
seguinte estrutura de tópicos e respectivos argumentos, em síntese:

[...]
III - DO DIREITO:
3.1 DO SALÁRIO EDUCAÇÃO: a empresa contribuinte alega que a cobrança
do Salário Educação seria indevida, por não poder ser cobrada com
fundamento em Decreto (fls. 570 a 576);
3.2 DA NATUREZA JURÍDICA DA CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE: a recorrente
defende que a natureza jurídica da contribuição para o Sebrae afastaria a
obrigatoriedade da empresa contribuinte em recolhê-lo (fls. 576 a 581);
3.3 DA CONTRIBUIÇÃO AO INCRA: a empresa recorrente aduz que a
contribuição ao Incra não seria aplicável à empresa contribuinte em razão
de esta exercer atividades urbanas (fls. 581 a 584);
3.4 DA MULTA CONFISCATÓRIA: a empresa contribuinte defende, ainda,
que a multa de 75% teria caráter confiscatório (fls. 584 a 591).
3.5 DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE: a contribuinte entende pela
suspensão da exigibilidade da integralidade da multa aplicada até o seu
julgamento definitivo.
7.

Ao fim de seu Recurso Voluntário (fl. 598), a empresa contribuinte, apesar
de não ter impugnado todos os fatos geradores e respectivas contribuições veiculados
nos autos de infração, requereu, equivocadamente, a sua anulação.
8.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
9.

O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto na data de
13/01/2020 (fl. 563), em decorrência da ciência da intimação ocorrida na data de
19/12/2019 (fl. 562).
10.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
11.

Além disso, não tendo arguido preliminares em seu Recurso Voluntário,
passa-se à apreciação de mérito, ressalvando-se que a alegação de suspensão de
exigibilidade não compõe a análise de mérito, em virtude da inexistência de controvérsia
nesse sentido, na medida em que, em nenhuma parte do processo restou demonstrada
qualquer afronta a tal suspensão.
Mérito
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.679 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720153/2019-13
5
12.

Acerca da análise de mérito, essencial compreender que, conforme indicado na
própria impugnação, fl. 55, de que o prazo final para impugnação teria se operado em 22/05/2019
(quarta-feira), a matéria não alegada em sede de impugnação restou incontroversa a partir de
23/05/2019, resultando na definitividade da constituição do crédito tributário, na data de
23/05/2019, relativamente à contribuição previdenciária patronal, e relativamente às
contribuições ao Sesc e ao Senac, conforme indicado na fl. 540, não sendo estas, objeto de
controvérsia.
13.

Assim, a controvérsia reside, tão-somente, quanto às contribuições relativas ao
salário educação,
Da alegação de irregularidade da cobrança de contribuição relativa ao Salário
Educação
14.

A empresa contribuinte alega que a cobrança do Salário Educação seria indevida,
por não poder ser cobrada com fundamento em Decreto (fls. 570 a 576).
15.

Ocorre que afastar a aplicação da legislação importaria em violação das atribuições
do CARF, conforme se depreende do art. 98 do Regimento Interno do CARF, que assim dispõe:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto

16.

Do mesmo modo prevê o art. 26-A, do Decreto Federal no 70.235/1972, a saber:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)

17.

Ademais, em relação a alegações, no âmbito administrativo, tendentes a afastar a
aplicação da legislação tributária, necessário mencionar o que dispõe o entendimento sumulado
do Carf acerca das alegações de inconstitucionalidade, no seguinte sentido:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

18.

Ressalte-se, ainda que, segundo entendimento consolidado do STF acerca do Salário
Educação, à luz da Súmula STF no 732, de 26/11/2003, ficou fixado o entendimento pela
constitucionalidade da cobrança do Salário Educação, nos seguintes termos:

É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969,
seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei 9.424/96.

19.

Desse modo, referidos argumentos não merecem tratamento em sede de lide
administrativa, conforme supramencionado, não merecendo prosperar, portanto, os argumentos
da empresa contribuinte nesse sentido.

Da alegação de irregularidade da cobrança de contribuição ao SEBRAE. Da
alegação de irregularidade da cobrança relativa ao INCRA
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.679 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720153/2019-13
6
20.

A recorrente defende que a natureza jurídica da contribuição para o Sebrae, voltada
ao fomento das micro e pequenas empresas, afastaria a obrigatoriedade da empresa contribuinte
em recolhê-lo (fls. 576 a 581), em razão de ter o seu regime tributário de apuração pelo lucro
presumido (fl. 580).
21.

Ocorre que a ocorrência do fato gerador da contribuição para o SEBRAE tem
entendimento pacífico do STF é no sentido de que tal contribuição, prevista no art. 8°., § 3°., da Lei
n. 8.029, de 12 de abril de 1990, é constitucional e que prescinde de vinculação direta entre o
contribuinte e, inclusive, prescinde do benefício decorrente da aplicação dos valores arrecadados.
Vejamos:
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E
PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE LEI ORDINÁRIA.
CONSTITUCIONALIDADE. A decisão agravada está em perfeita consonância com o
entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, ao julgar o RE 396.266, rel. Ministro
Carlos Velloso, DJ 27.02.2004. Entendeu-se, nesse julgamento, que a cobrança da
contribuição destinada ao SEBRAE é constitucional, não sendo necessária lei
complementar para sua instituição. Enfatizou-se, ainda, não ser necessária a
vinculação direta entre o contribuinte e o benefício decorrente da aplicação dos
valores arrecadados. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2a T.
RE-AgR 367.973/PR. Rel. Min. Joaquim Barbosa. DJ 10/06/2005, p. 57.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO: SEBRAE: CONTRIBUIÇÃO DE
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei 8.029, de 12.4.1990, art. 8o, § 3o. Lei
8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003. C.F., art. 146, III; art. 149; art. 154, I;
art. 195, § 4o. I. As contribuições do art. 149, C.F. contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais ou
econômicas - posto estarem sujeitas à lei complementar do art. 146, III, C.F., isto
não quer dizer que deverão ser instituídas por lei complementar. A contribuição social
do art. 195, § 4o, C.F., decorrente de "outras fontes", é que, para a sua instituição,
será observada a técnica da competência residual da União: C.F., art. 154, I, ex vi
do disposto no art. 195, § 4o. A contribuição não é imposto. Por isso, não se exige que
a lei complementar defina a sua hipótese de incidência, a base imponível e
contribuintes: C.F., art. 146, III, a. Precedentes: RE 138.284/CE, Ministro Carlos
Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro Moreira Alves, RTJ 143/684. II. - A
contribuição do SEBRAE - Lei 8.029/90, art. 8o, § 3o, redação das Leis 8.154/90 e
10.668/2003 - é contribuição de intervenção no domínio econômico, não obstante
a lei a ela se referir como adicional às alíquotas das contribuições sociais gerais
relativas às entidades de que trata o art. 1o do D.L. 2.318/86, SESI, SENAI, SESC,
SENAC. Não se inclui, portanto, a contribuição do SEBRAE, no rol do art. 240, C.F. III.
- Constitucionalidade da contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade, portanto,
do § 3o, do art. 8o, da Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e
10.668/2003. IV. - R.E. conhecido, mas improvido. (STF, Tribunal Pleno. RE
396.266/SC. Rel. Min. Carlos Velloso. DJ 27.02.2004, p. 22).(grifos do Relator)
22.

Defende ainda, a empresa recorrente, que a contribuição ao Incra não seria
aplicável à empresa contribuinte em razão de esta exercer atividades urbanas (fls. 581 a 584).
23.

De igual modo, temática já restou inclusive sumariada pelo Superior Tribunal de
Justiça, a teor da Súmula n.o 516 do STJ, nestes termos, não é devido o afastamento da
contribuição ao INCRA, à recorrente, por esta exercer atividades econômicas urbanas, vejamos:

A contribuição de intervenção no domínio econômico para o INCRA (Decreto-Lei n.o
1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.o
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.679 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720153/2019-13
7
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição
ao INSS. (Súmula 516, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 02/03/2015)

24.

O afastamento de referidas cobranças ensejaria o afastamento da aplicação da
legislação aplicável, o que violaria as atribuições do CARF, conforme se depreende do art. 98 do
Regimento Interno do CARF, que assim dispõe:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto

25.

Ademais, em relação a alegações, no âmbito administrativo, tendentes a afastar a
aplicação da legislação tributária, necessário mencionar o que dispõe o entendimento sumulado
do Carf acerca das alegações de inconstitucionalidade, no seguinte sentido:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

26.

Portanto, não merecem prosperar os argumentos da recorrente nesse sentido.

Da alegação de confiscatoriedade da multa de 75%

27.

A empresa contribuinte defende, ainda, que a multa de 75% teria caráter
confiscatório (fls. 584 a 591).
28.

Na fl. 20, o fundamento para a aplicação da multa sob o patamar de 75% sobre as
obrigações principais, é o art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996, que assim dispõe:]
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
29.

Nesses termos, a lei foi devidamente aplicada ao caso concreto, por se tratar de
contribuições lançadas de ofício, em decorrência da falta de declaração, dispositivo legal este que
não pode ter a sua aplicação afastada sob argumento de confiscatoriedade.

30.

Necessário indicar o disposto no art. 26-A, do Decreto Federal no 70.235/1972, a
saber:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)

31.

Ademais, em relação a alegações, no âmbito administrativo, tendentes a afastar a
aplicação da legislação tributária sob argumento de violações constitucionais (a exemplo do
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.679 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720153/2019-13
8
argumento de confiscatoriedade, defendido pela recorrente), necessário mencionar o que dispõe
o entendimento sumulado do Carf acerca das alegações de inconstitucionalidade, no seguinte
sentido:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
32.

Não prospera, portanto, o argumento da recorrente nesse sentido.
Conclusão
33.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 607
DF CARF MF
Original